Tribunal: TJBA
Processo: 0789463-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789463-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NADJARA SANTANA DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor da causa inferior ao mínimo fixado na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. O apelante requereu a anulação da sentença e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Salvador observa o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir em razão do valor ínfimo da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente razões recursais que enfrentem direta e especificamente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. O recurso interposto limita-se a alegações genéricas sobre o não cabimento da extinção da execução com base no decurso de prazo e abandono de causa, sem qualquer impugnação dirigida ao fundamento central da sentença, qual seja, a Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador, que veda o ajuizamento de execuções fiscais inferiores a R$ 2.300,00. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura inépcia formal da apelação, impedindo seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de inépcia formal. 2. A apelação que deixa de enfrentar os fundamentos centrais da sentença não deve ser conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 0789463-06.2014.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada NADJARA SANTANA DA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.